Tribunal: TCU
Processo: 013.741/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Atos de Reforma.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão de reforma emitido pelo Comando da Aeronáutica; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. negar registro ao ato de concessão de reforma do Sr. Alvaro Carvalho Pereira Filho; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao órgão emissor, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que adote as seguintes providências: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, prazo de trinta dias, comunicando ao TCU, nos trinta dias subsequentes, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do RI/TCU; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido; 9.3.3. emita novo ato de reforma e submeta-o a registro deste Tribunal, no prazo de sessenta dias, após corrigidas as falhas que ensejaram o julgamento pela ilegalidade, nos termos do art. 262, § 2o, do RI/TCU e do art. 19, § 3o, da IN-TCU 78/2018; e 9.4. comunicar o teor da presente deliberação ao órgão emissor.